Tribunal: TJSP
Processo: 0004445-70.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – DESNECESSIDADE - AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LESÃO NA COLUNA –– AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004445-70.2012.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
GIOVANA MARIA DE MATOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
a preliminar. Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004445-70.2012.8.26.0445 -Voto no 28.479
2
Apelação Cível no 0004445-70.2012.8.26.0445
Apelante: Giovana Maria de Matos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 28.479
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE
CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

DESNECESSIDADE - AUXILIAR DE PRODUÇÃO

LESÃO
NA
COLUNA

AUSENCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL - BENEFÍCIO
INDEVIDO.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Trata-se de ação movida por obreira alegando ser portadora
de males na coluna causados por seu trabalho como auxiliar de
produção, razão pela qual sua capacidade laborativa foi reduzida,
fazendo jus à concessão do auxílio-acidente.
A ação foi julgada improcedente (fls. 305/308).
Irresignada, apela a obreira arguindo cerceamento de
defesa, requerendo a reabertura da fase instrutória a fim de que os autos
sejam remetidos ao perito indicado (Milton T. Higachi), uma vez que já
realizou diligência na empregadora. No mérito busca a procedência do
pedido, aduzindo que os requisitos legais necessários à concessão do
auxílio-acidente estão comprovados, razão pela qual é devido o
benefício (fls. 313/317).
O recurso foi respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004445-70.2012.8.26.0445 -Voto no 28.479
3
A preliminar deve ser rechaçada de plano. Não há que se
falar em nulidade do decisum, tampouco em conversão do julgamento
em diligência.
O juízo como destinatário da prova não é obrigado a
estender a instrução processual quando existirem nos autos elementos
suficientes para a formação de sua convicção. Acrescente-se que deve
ser nomeado para perícia profissional de confiança do juízo e não aquele
indicado pela parte.
Passa-se ao mérito.
Narra a autora, na inicial, que possui males na coluna
causados por seu trabalho como auxiliar de produção, resultando
sequelas que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 70/73), o expert,
valendo-se de exames físico e complementares constatou que a autora é
portadora de espondilolistese grau II com radiculopatia e concluiu que:
“Trata-se de mulher de 37 anos, trabalhava na linha de produção,
quando começou a ter dores em coluna lombar e ciatalgia. Nos exames
evidenciou-se fratura óssea do arco posterior da quinta vértebra lombar
(L5). Essa fratura gera instabilidade estrutural local, e escorregamento
de L5 sobre S1 (espôndilo
corpo da vértebra, listese

escorregamento). Esse escorregamento, listese comprime a raiz nervosa
local,
quando
submetida
a
pequenas
cargas,
incapacitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004445-70.2012.8.26.0445 -Voto no 28.479
4
definitivamente para atividades de pequenas cargas sobre a coluna. Em
caso de cirurgia, artrodese, poderia em 04 meses retornar inclusive
para a mesma função original. Tem incapacidade parcial e definitiva,
em caso de apenas tratamento clínico.” (fl. 73). Quanto ao nexo causal,
em resposta ao quesito de no 4 da obreira disse que: “A causa da lesão é
estresse mecânico, causando a fratura do arco posterior de L5, pode ter
sido decorrente da sobrecarga sobre a coluna lombar no trabalho, ou
por exemplo ao pegar peso em casa
bujão de gás (para ilustrar
apenas). Logo, não é possível estabelecer com certeza o nexo causal da
lesão com o trabalho, apenas a possibilidade.” (fl. 72).
A vistoria do local de trabalho não foi realizada ante o
encerramento das atividades da empregadora (fls. 89/91).
Entendendo que o nexo causal não restou comprovado o
MM. Juiz a quo julgou improcedente o pedido e esta decisão não merece
censura.
Isso porque, apesar de o expert ter apurado incapacidade
parcial e permanente, o nexo causal não foi confirmado, pois disse que o
problema na coluna tanto poderia ter sido causado pelo trabalho como
em casa.
De outro lado, a CAT foi emitida em 28/06/2011 pelo
sindicato, com base em relato da autora, muito tempo após o
afastamento do trabalho que ocorreu em 09/09/2010 e o INSS concedeu
auxílio-doença previdenciário. O documento de fls. 18/20, emitido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004445-70.2012.8.26.0445 -Voto no 28.479
5
empregadora não descreve a necessidade de movimentos e/ou
sobrecarga da coluna durante o exercício da atividade, apontando
movimentos repetitivos de braços e mãos com esforços físicos
considerados leves e, em relação ao peso, consta que era levantado até 5
kg, o que não pode ser considerado como sobrecarga para a coluna,
especialmente quando o expert cita, como exemplo de causa para a lesão
da obreira, o levantamento de um bujão de gás, o qual costuma pesar 13
kg. Acrescente-se que o PPP juntado às fls. 290/291 não indica risco
ergonômico para coluna. Consigne-se, ainda, que o curto espaço de
tempo entre a admissão e o surgimento das queixas (1 ano e 6 meses)
reforçam a dúvida quanto ao nexo causal.
Em suma, a autora não se desincumbiu de seu ônus, qual
seja, o de demonstrar a existência de nexo causal entre as suas queixas e
o trabalho.
Com efeito, para a concessão do benefício acidentário é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional. A ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o
deferimento da reparação. No caso, o nexo de causalidade não restou
comprovado, o que impossibilita a concessão do amparo infortunístico.
Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar e NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator